Tribunal: TJMT
Processo: 1037183-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037183-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ILVES RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 929.956.751-49 (AGRAVANTE), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (INTERESSADO), RAYARA KEMILY FERREIRA BRUNO - CPF: 077.416.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo regimental.
Habeas corpus
extinto. Reiteração de pedidos. Ausência de impugnação específica. Pedido de absolvição sumária. Ausência de provas da autoria. Matéria incabível na via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental

interposto contra decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita para discussão das teses apresentadas.

2. O agravante reitera os pedidos formulados no
writ,
sustentando ausência de indícios de autoria delitiva e ilegalidade no recebimento da denúncia, bem como alegando

afronta ao princípio da celeridade processual em razão da data designada para audiência de instrução e julgamento.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a rediscussão de fundamento já analisados em decisão monocrática sem impugnação específica, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) verificar se o
habeas corpus
é via adequada para pleito de absolvição sumária com fundamento na alegação de ausência de indícios de autoria.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno não deve ser conhecido quando os fundamentos da decisão agravada não são especificamente impugnados, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. O pedido de absolvição sumária formulado no agravo refere-se à análise da autoria delitiva, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

6. A pretensão de exame de autoria deve ser apresentada no âmbito da ação penal originária, por meio dos mecanismos processuais adequados.

7. A alegação de afronta à celeridade processual pela designação de audiência em data futura não configura constrangimento ilegal, especialmente porque o paciente não está preso, já existindo data designada para realização da solenidade.

8. O uso do
habeas corpus
como substituto de recurso ordinário é incabível, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Não se conhece de agravo interno que apenas reitera os termos do habeas corpus indeferido, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O habeas corpus não é via adequada para discussão de autoria delitiva ou pedido de absolvição sumária, por demandar revolvimento probatório incompatível com a ação constitucional. 3. É incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 4. A alegação de morosidade na instrução carece de amparo quando já há data designada e o réu responde em liberdade
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 397; RITJMT, arts. 51, inciso XV e 160,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 42; TJMT, Agravo Interno n. 1000725-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.3.2023; TJMT,
Agravo Regimental n. 1000336-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j.

30.3.2021; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j.

11.3.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1030953-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 4.2.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1030465-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.12.2024; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1029273-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 4.2.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1033273-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 2.4.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1014825-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.7.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo regimental
interposto contra
decisão monocrática
que
extinguiu o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ilves Ribeiro de Sousa
, sob o fundamento de que as teses apresentadas
não seriam passíveis de apreciação na via eleita
, tornando
incabíveis
os
pedidos
formulados.

Em síntese, o agravante sustenta a
ausência de indícios de autoria
, o que tornaria
ilegal
o
recebimento da denúncia
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Alega, ainda, que a
data designada para audiência de instrução

e julgamento
afronta o
princípio da celeridade processual
, sobretudo em razão do
paciente
se encontrar
preso
.

Com tais considerações, requer a
reforma da decisão monocrática
, com a consequente
absolvição sumária
do paciente, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, pleiteia pela
redesignação da

audiência de instrução e julgamento
para data mais próxima (Id. 266306287).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo (Id. 275593374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, em desconformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o presente
agravo regimental não deveria ser conhecido
, uma vez que
reitera os pedidos já formulados no
habeas corpus
e
apreciados

na decisão monocrática
de Id. 266164255, evidenciando que a insurgência do agravante visa apenas à
reconsideração da extinção
realizada por este Relator
.

Com efeito, ao examinar a petição de Id. 266306287, constata-se que
não houve impugnação às razões lançadas na decisão monocrática
, o que demonstra que o inconformismo do agravante não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão impugnada, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, devendo a extinção ser mantida.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal a respeito:

“1. Não se conhece de agravo interno que apenas reitera os termos de inicial indeferida, não atacando especificamente os fundamentos jurídicos da decisão, em razão da violação ao requisito da dialeticidade recursal, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão monocrática cujos motivos não foram impugnados e que indeferiu a inicial do habeas corpus manejado pelo agravante em razão da inadequação da via eleita.”(Agravo Interno n. 1000725-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.3.2023, Publicado no DJE 31.3.2023)

Dessa forma,
o agravo interno não deveria ser conhecido
, estando a questão resolvida. Contudo, a fim de
esgotar a análise da matéria
, passo ao
exame do mérito
.

O agravante fundamenta a impetração do
writ
na suposta
ausência de indícios de autoria,
pleiteando, com base nisso,

a
absolvição sumária
.

Todavia, para verificar se a tese defensiva merece acolhimento, seria
necessário um minucioso exame do conjunto probatório
, providência
incompatível com o rito
célere e documental do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal em caso similar:

“O habeas corpus não se presta a “examinar a possibilidade de absolvição do paciente, uma vez que demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos originários”, o que “é incompatível com o rito procedimental célere e sumário da ação constitucional” (TJMT, HC no 1009413-76.2019.8.11.0000).”(Agravo Regimental n. 1000336-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30.3.2021, Publicado no DJE 12.4.2021)

Ademais, conforme entendimento consolidado nesta Corte,
a autoria delitiva não pode ser discutida na via estreita do
habeas corpus
, por exigir análise aprofundada da prova.

Destaca-se nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, editado por esta Corte que diz: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

À vista disso, as jurisprudências a seguir confirmam o entendimento exposto acima em casos análogos:

“ 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental.”(
Habeas Corpus
n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

“5. A tese de negativa de autoria não pode ser provada na via estreita do Habeas Corpus, pois exige incursão profundada probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional.” (
Habeas Corpus
n. 1030953-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

“O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.” (
Habeas Corpus
n. 1030465-55.2024.8.11.0000,

Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024)

Logo, ainda que o exame acurado do conjunto probatório seja vedado no
writ
, é
cabível
, a verificação da existência de
indícios de autoria
, o que, no presente caso, foi
expressamente reconhecido na decisão monocrática
. Vejamos:

“No entanto, observo o depoimento de Rayara Kemily Ferreira Filho à autoridade policial (Id. 260580666 – págs. 28/31), demonstrando indícios suficientes de autoria/participação do paciente, necessitando de uma apuração melhor quanto aos fatos narrados na denúncia e a inocência do paciente, o que ocorre durante a instrução processual, devendo a feito prosseguir-se.” (Id. 266164255 – página 3).

Apesar de não ter sido transcrito na decisão de Id. 266164255, o trecho do relato observado diz:

“AFIRMA QUE NÃO CONHECE A PESSOA QUE IRIA VISITAR NA DATA DE HOJE, PORÉM SEU NOME É ELVIS RIBEIRO DE SOUZA, O QUAL SE ENCONTRA PRESO NA PCE; [...] HÁ CERCA DE TRES SEMANAS ATRAS O ELVIS FALOU COMIGO FAZENDO UMA PROPOSTA, QUE SE EU QUISESSE RECEBERIA O VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ENTRAR COM DROGA DENTRO DO PRESÍDIO [...] QUE, ENTÃO EU DEVERIA IR NA VISITA DE HOJE E TENTAR ENTREGAR ESSA DROGA PARA O ELVIS;”

À vista disso, o pedido de
absolvição sumária
se revela
incabível
, uma vez que sua apreciação exige um
estudo aprofundado das provas colhidas
,
medida
própria da
ação penal
, e
não
do
habeas corpus
.

Assim, nos termos do artigo 51, inciso XV, c/c o artigo 160,
caput,
ambos do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o
pedido
que se mostra
manifestamente incabível
deve ser
indeferido
, com a consequente
extinção da ação
.

Cabe ainda observar que, ao
discordar do recebimento da denúncia
, o
agravante ajuizou
habeas corpus
com a pretensão de ver
acolhida sua tese defensiva
por esta Corte, o que evidencia a
utilização
indevida do
writ
como
sucedâneo recursal
, conduta reiteradamente rechaçada por este Tribunal.

Oportuno registrar que, em casos análogos, esta Colenda Câmara tem firmado o seguinte entendimento:

“4. O Habeas Corpus não se presta como sucedâneo de recurso ordinário, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (
Habeas Corpus
n. 1029273-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

“Habeas corpus não conhecido visto não poder ser utilizado como substitutivo de recursos ordinários, principalmente quando já interposto simultaneamente recurso cabível, pendente de apreciação.” (
Habeas Corpus
n.

1033273-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2.4.2025, Publicado no DJE 3.4.2025)

“... 3. “Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).” (
Habeas Corpus
n. 1014825-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23.7.2024, Publicado no DJE 26.7.2024)

Portanto, é evidente que não assiste razão ao agravante quanto a apresentação do presente agravo regimental.

Caminhando para o fim, quanto à
audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 28.8.2025, às 16h20min, conforme informado pelo juízo de origem (Id. 261701298), o
agravante responde ao processo em liberdade, não tendo sido preso nem havendo decreto prisional em seu desfavor
.

Dessa forma, o
constrangimento ilegal
decorrendo da alegada morosidade do judiciário
não se traduz
, uma vez a prioridade na tramitação processual não se aplica ao
agravante
por
não estar segregado
, além de já haver
data designada para a realização da solenidade
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão monocrática que extinguiu a ação de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025